Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725071-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Residencial Jardim do Eden SPE em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 164487654 dos autos de referência), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve intacta a sentença (ID 140942252, na origem) proferida na Ação manejada por Ramon Barbosa dos Santos, a qual julgou procedente o pedido para: “(1) declarar extinto o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes (id. 140219443), por manifestação de vontade exclusiva do comprador; (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.132,01 (cinco mil cento e trinta e dois reais e um centavo), em decorrência da ruptura da avença, a ser adimplida de forma parcelada, nos termos do artigo 32-A, §1o, inciso II da Lei 6766/79 (12 prestações a serem pagas 12 meses após o distrato). Esse montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”. O Reclamante afirma que o c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), assentou entendimento no sentido de ser válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Salienta que, no caso concreto, firmou-se contrato apartado de intermediação imobiliária no instrumento negocial objeto da lide, com o destaque do valor pactuado quanto à corretagem. Oficiando nos autos, a douta Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (ID 54520315), asseverando que "o Reclamante busca, em verdade, utilizar-se deste expediente como sucedâneo recursal", uma vez que o acórdão reclamado trata de matéria distinta daquela debatida no precedente da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15 e art. 196 do Regimento Interno, e que não admite revolvimento de matéria fático-probatória. Assim, nos termos do art. 10 do CPC/15, concedo ao Reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para indicar de modo claro e objetivo a adequação da via eleita, nos termos do art. 988 do CPC/15 e art. 196 do Regimento Interno, sob consequência de extinção da demanda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator